Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-93.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000512-93.2023.8.05.0010 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO RAMOS BARRETO Advogado(s): ANTONIO MONTEIRO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OU TÍTULO MINERÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE POR JULGAMENTO SURPRESA/ CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO LOCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. DANO MORAL COLETIVO. I - Caso em exame Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em razão de extração irregular de areia no Município de Andaraí/BA, sem prévia licença ambiental ou título minerário, condenando-o à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. II - Questão em discussão Definir se houve cerceamento de defesa e julgamento surpresa, se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, a legitimidade passiva do réu, e a caracterização do dano moral coletivo decorrente da atividade minerária irregular. III - Razões de decidir 1. Inexiste cerceamento de defesa ou julgamento surpresa quando o magistrado, destinatário da prova (arts. 370 e 371, CPC), considera suficientes os elementos documentais para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), sobretudo quando o pedido de prova é genérico. 2. A competência da Justiça Estadual firma-se quando a lide versa sobre dano ambiental local, sem interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, aplicando-se o art. 2º da Lei 7.347/85. 3. A legitimidade passiva decorre da atuação direta do réu na extração irregular, sendo objetiva e solidária a responsabilidade civil ambiental (art. 14, §1º, Lei 6.938/81). 4. O dano ambiental é presumido (in re ipsa) e o dano moral coletivo decorre da violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF). IV - Dispositivo ou tese Rejeitam-se as preliminares e, no mérito, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o réu a se abster de atividades degradadoras e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. V - Legislação e jurisprudência relevantes · Constituição Federal, arts. 20, IX; 23, VI; 109, I; 225, §3º. · Lei 6.938/81, art. 14, §1º. · Lei 7.347/85, art. 2º e art. 18. · CPC, arts. 10, 355, I, 370 e 371. · STJ, AgInt no REsp 1625700/AC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/12/2020. · STJ, AgInt no AREsp 1.644.675/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000512-93.2023.8.05.0010, sendo Apelante FÁBIO RAMOS BARRETO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator